Tribunal: TJPA
Processo: 0809256-93.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809256-93.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ARTHUR ANTUNES DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

PROCESSO Nº 0809256-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO(A): ARTHUR ANTUNES DA SILVA NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. LICENÇA REMUNERADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deferiu liminar em Mandado de Segurança, assegurando a servidor estadual em estágio probatório o direito à licença remunerada para participação em Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. O Estado alega violação ao princípio da legalidade por ausência de previsão na lei local, impossibilidade de atuação judicial como legislador positivo e suscita teses de coisa julgada e prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a definir se o servidor público estadual em estágio probatório possui direito líquido e certo à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo, mediante aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 autorizada pela legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 92, alínea "d", da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA) funciona como norma de reenvio, autorizando a concessão de licenças previstas em legislação federal específica.

2. Aplica-se subsidiariamente o art. 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/90, que garante o afastamento do servidor, inclusive em estágio probatório, para curso de formação, assegurando a isonomia e o amplo acesso aos cargos públicos (art. 5º, CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O servidor público estadual em estágio probatório tem direito à licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo, por força da aplicação subsidiária do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, autorizada pelo art. 92, alínea "d", da Lei Estadual nº 5.810/94.

--------------------------------------------------------------------------------

Legislação pertinente citada: CF/1988, art. 5º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 92, "d"; Lei Federal nº 8.112/90, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1689838/DF; TJPA, MS Cível nº 0807870-96.2023.8.14.0000; TJPA, MS Cível nº 0809132-81.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, que deferiu a liminar requerida, a fim de assegurar ao impetrante o afastamento de suas funções, com manutenção da remuneração e do vínculo funcional, durante o período necessário à sua participação no Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, combinado com a alínea “d” do art. 92 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a concessão da medida viola o princípio da legalidade, sustentando não haver previsão na legislação estadual para licença de servidores em estágio probatório para a finalidade pretendida, argumentando que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. Sustenta a inexistência de direito líquido e certo, defendendo a prevalência do interesse público sobre o particular e a necessidade de continuidade do serviço público, sob pena de prejuízo à segurança e à equipe de plantão. Suscita, ainda, a ocorrência de coisa julgada e a aplicação da prescrição quinquenal.

Ao final, requer a retratação da decisão guerreada ou, caso não seja esse o entendimento, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, extinguindo o processo sem resolução de mérito ou julgando a ação totalmente improcedente.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Refutou as alegações de coisa julgada e prescrição quinquenal por ausência de suporte fático e legal, e, no mérito, defendeu a manutenção da decisão com base na prova pré-constituída do direito, na aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 autorizada pela legislação estadual e na jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

É o relatório

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática que deferiu o pedido liminar para assegurar ao impetrante o direito à licença remunerada para participação no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, sem prejuízo de sua remuneração e do vínculo funcional.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta, em síntese: i) A inexistência de direito líquido e certo, alegando haver apenas expectativa de direito; ii) A ausência de previsão na legislação estadual (Lei nº 5.810/94) para licença de servidor em estágio probatório para essa finalidade, invocando o princípio da legalidade estrita; iii) A impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo; iv) A prevalência do interesse público sobre o particular e o risco à continuidade do serviço de segurança; v) A suposta acumulação indevida de remuneração (recebimento por duas fontes); vi) A ausência de estabilidade do servidor.

Pois bem.

Inicialmente, impende registrar algumas impropriedades materiais contidas nas razões recursais apresentadas pelo Ente Estatal. No introito da peça, o agravante menciona insurgir-se contra 'decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação', quando, em verdade, os autos versam sobre deferimento de liminar em Mandado de Segurança de competência originária.

No mesmo sentido, os pedidos de reconhecimento de 'coisa julgada' e 'prescrição quinquenal' revelam-se dissociados da realidade fática e processual dos autos, porquanto o
writ
foi impetrado tempestivamente contra ato administrativo recente, inexistindo notícia de demanda anterior transitada em julgado entre as partes com o mesmo objeto. Feitos esses registros quanto à inaplicabilidade de tais preliminares ao caso concreto, passo ao exame do mérito.

Superadas as inconsistências da peça recursal, passo à análise do mérito.

A decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de servidor público estadual em estágio probatório obter licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público.

Ao contrário do que alega o Estado, a concessão da licença encontra amparo na própria legislação estadual. O Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94), em seu art. 92, alínea "d", prevê expressamente a possibilidade de licença em "outras hipóteses previstas em legislação federal específica".

Esse dispositivo funciona como uma norma de reenvio, autorizando a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90, que, em seu art. 20, §4º, garante o direito ao afastamento do servidor, inclusive em estágio probatório, para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade ou atuação do Judiciário como legislador positivo. A integração normativa decorre de autorização legislativa estadual expressa.

Ademais, a negativa administrativa viola frontalmente o princípio constitucional da isonomia (art. 5º,
caput
, da CF/88). Não é razoável conferir tratamento desigual a servidores estaduais em relação aos federais que se encontram em idêntica situação jurídica, qual seja, a necessidade de afastamento para participar de etapa eliminatória de concurso público.

Sobre o tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica:

“(...)Após análise dos autos, apura-se que a recorrida é servidora pública concursada do Centro de Perícia Renato Chaves e pleiteou a concessão de licença remunerada para realização de curso de formação em cargo de outro Estado da Federação.

(...)

Sendo assim, vislumbro que existe apontamento da lei estadual de que norma federal específica possa regular o afastamento do servidor.

Ademais, existe norma federal que trata especificamente sobre a matéria versada nos autos, permitindo que o servidor público, em estágio probatório, possa requerer afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração.

Destarte, resta evidente o direito líquido e certo, não havendo reparos a serem realizados na decisão de primeiro grau.

(...)

(TJ-PA 0832401-56.2022.8.14.0301, Relator (a José Maria Teixeira do Rosário - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 31/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível impetrado por servidor público estadual do Pará, ocupante do cargo de Policial Penal e em estágio probatório, contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, visando à concessão de licença remunerada com suspensão do exercício funcional e do estágio probatório, para participação no curso de formação referente a concurso público municipal para o cargo de Guarda Civil Municipal – Classe II, no Município de Cristalina/GO. O pedido administrativo foi indeferido sob o fundamento de ausência de previsão legal estadual, o que motivou a impetração do presente writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório para frequentar curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará), em seu art. 92, alínea “d”, admite a concessão de licença em hipóteses previstas em legislação federal específica.

O art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 prevê expressamente a possibilidade de licença, inclusive para servidores em estágio probatório, para participação em curso de formação resultante de aprovação em concurso público.

A aplicação extensiva da norma federal ao servidor estadual encontra amparo nos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e livre acesso a cargos públicos (CF/1988, art. 5º).

A jurisprudência do STJ e do TJPA já consolidou o entendimento de que é possível o afastamento remunerado de servidor estadual para curso de formação em outro ente federativo, inclusive durante o estágio probatório.

A negativa administrativa viola direito líquido e certo do impetrante e impõe escolha desarrazoada entre manutenção do vínculo atual e progressão em nova carreira pública, configurando restrição indevida à mobilidade funcional.

O Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará foi julgado prejudicado, ante a maturidade do feito e julgamento de mérito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

O servidor público estadual em estágio probatório tem direito à licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

A Lei Federal nº 8.112/90 pode ser aplicada de forma subsidiária aos servidores estaduais quando houver permissivo na legislação estadual.

A negativa de licença, sem justificativa razoável, viola os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e do livre acesso aos cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e inciso LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 5.810/94 (Estatuto dos Servidores do Estado do Pará), art. 92, alínea “d”; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 27/04/2018; TJPA, MS Cível nº 0807870-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25/02/2025; TJPA, MS Cível nº 0809132-81.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 19/03/2024; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0903825-61.2022.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07/10/2024; TJPA, ApCív nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21/03/2022.

ACÓRDÃO

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0817576-35.2025.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/11/2025 )

Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em mandado de segurança. Servidor estadual em estágio probatório. Licença remunerada para participação em curso de formação de outro concurso público. Aplicação subsidiária da lei federal nº 8.112/90. Possibilidade. Princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência administrativa. Ausência de cumulação remuneratória. Honorários advocatícios. Exclusão. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença concessiva de mandado de segurança, garantindo a servidor estadual licença remunerada para participar de curso de formação de Agente da Polícia Federal, com suspensão do estágio probatório, nos termos do §5º do art. 20 da Lei Federal nº 8.112/1990. O ente federativo sustenta ausência de previsão legal estadual, impossibilidade de aplicação analógica de lei federal, afronta ao princípio da legalidade e vedação de cumulação remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se é cabível a aplicação subsidiária do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 para autorizar licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório, aprovado em concurso público de outro ente federativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990 quando há lacuna na legislação estadual, desde que não haja incompatibilidade e a medida assegure a efetividade dos direitos fundamentais do servidor público (STJ, AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021).

O regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994) é omisso quanto à licença remunerada para curso de formação durante o estágio probatório, mas contém, no art. 92, alínea “d”, previsão genérica que autoriza a concessão de licenças “em outras hipóteses previstas em legislação federal específica”, permitindo a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990.

O art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 prevê expressamente o afastamento de servidor em estágio probatório para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, assegurando a suspensão do estágio probatório (§5º).

A analogia entre o regime federal e o estadual encontra amparo nos princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência administrativa (art. 5º, caput, e art. 37, caput, da CF/1988), garantindo o direito do servidor e evitando tratamento discriminatório entre servidores de esferas distintas.

Não há cumulação de remunerações, uma vez que o participante do curso de formação da Polícia Federal recebe bolsa-auxílio, e não vencimento, inexistindo violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal.

Quanto à majoração de honorários, assiste razão ao agravante, pois houve pequeno equívoco material na parte final da decisão recorrida, uma vez que não há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É legítima a aplicação subsidiária do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores estaduais quando o regime jurídico local é omisso, assegurando licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, com suspensão do estágio probatório.

A concessão de licença remunerada, em tais hipóteses, não configura cumulação indevida de remunerações, quando o servidor recebe apenas bolsa-auxílio durante o curso de formação.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput e XI; Lei nº 8.112/1990, art. 20, §§4º e 5º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 92, alínea “d”; Lei Complementar Estadual nº 22/1994, art. 61, VII; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21/03/2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 2118919-12.2019.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12/08/2019; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807355-37.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, j. 09/09/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867188-77.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação como
custos legis,
e posterior retorno dos autos para julgamento de mérito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026